Tribunal: TJDFT
Processo: 0006730-69.2016.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. INFRAÇÕES PENAIS DE AMEAÇA E VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em infrações penais praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidas longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. Na espécie, inviável acolher o pedido de absolvição por insuficiência de provas, considerando os depoimentos harmônicos e coerentes da vítima, a qual narrou que foi ameaçada e empurrada contra a parede pelo acusado.
2. O crime de ameaça é formal e se consuma no instante em que o ofendido toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, sendo irrelevantes a real intimidação e o intuito de concretizar o mal prometido
3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu nas sanções do artigo 147, caput, do Código Penal (ameaça) e do artigo 21 do Decreto-Lei no 3.688/1941 (vias de fato), na forma dos artigos 5o, incisos I, II e III, e 7o, incisos I e II, ambos da Lei no 11.340/2006, às penas de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção e 17 (dezessete) dias de prisão simples, ambas em regime aberto.